Tribunal: TJPA
Processo: 0802550-70.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0802550-70.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: ROBERTO CESAR BARROS GONZAGA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE TUTELA DE URGÊNCIA. PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS (CADASTRO DE RESERVA). CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA O MESMO CARGO. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO E ILEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. DO AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE TUTELA DE URGÊNCIA.

1.1.
Resta prejudicada a análise do recurso de agravo interno, uma vez que o julgamento da ação principal enseja a perda superveniente do objeto de recurso manejado contra decisão unipessoal denegatória de tutela de urgência.

2. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.

2.1. O controle Judicial sobre atos da Administração Pública se circunscreve à legalidade administrativa, sendo possível a intervenção para corrigir condutas incompatíveis com ordenamento jurídico, ou para assegurar um direito em favor do administrado, sem que isso configure afronta ao princípio da separação de poderes, tampouco em interferência no mérito administrativo.

3. MÉRITO.

3.1. O Supremo Tribunal Federal (STF) assentou, em Repercussão Geral, o entendimento de que os candidatos aprovados fora do número de vagas ofertadas em concurso público somente possuiriam direito subjetivo à nomeação quando houvesse preterição à ordem de classificação ou quando surgissem novas vagas e fosse aberto novo certame na validade do anterior e que ainda houvesse preterição arbitraria.

3.2. Encontra-se sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ) o entendimento de que "a paralela contratação de servidores temporários, ou ainda, como no caso, o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, só por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame" (STJ, AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/02/2017).

3.3. No caso em tela, o impetrante sustenta possuir direito líquido e certo de ser nomeado e empossado no cargo de Professor Classe I, Nível A, na disciplina de Filosofia para a Unidade Regional de Educação (URE) 03, pois, apesar de ter sido aprovado no cadastro de reserva no concurso nº 01/18/SEAD C-173, há diversos docentes que ministram a referida matéria e que são contratados temporariamente, importando, com isso em preterição arbitrária.

3.4. Cumpre ressaltar, porém, que a contratação de servidores temporários não importa em preterição de candidato aprovado em concurso público, porquanto nesta modalidade de especial de investidura, o agente exerce apenas função pública. É dizer que não há ocupação de cargo na estrutura administrativa, dada a precariedade do vínculo e o permissivo constitucional previsto no artigo 37, IX, da Constituição da República.

4. Segurança denegada. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, denegar a segurança pleiteada pelo autor, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 02 (dois) aos 10 (dez) dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Leonardo Norinha Tavares.

Belém/PA, 10 de setembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por ROBERTO CÉSAR BARROS GONZAGA contra suposto ato reputado como ilegal praticado pelo GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ e SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO em manterem servidores contratados a título precário em detrimento de candidatos aprovados em concurso público da Secretaria Estadual de Educação/SEDUC.

A inicial mandamental constante no id.
2883983, págs. 01/23,
historia que o impetrante se submeteu ao Concurso Público C-173/2018, no qual foi aprovado para o cargo de Professor Classe I, Nível “A”, na disciplina de Filosofia, na 19ª (décima nona) colocação para a URE 03, que abrange os Municípios de Abaetetuba, Acará, Barcarena Igarapé Miri, Moju e Tailândia.

Diz ainda a exordial que o certame em tela ofertou 9 (nove) vagas, sendo 8 (oito) para ampla concorrência e 1 (um) para pessoas portadoras de necessidades especiais.

Alude-se nela que por meio do Decreto publicado em 21/09/2019, no Diário Oficial nº 33.811, foram convocados 8 (oito) aprovados em ampla concorrência e em razão da não aprovação de candidato portador de necessidades especiais, a vaga foi remanejada para a lista geral, sendo chamados, portanto, 9 (nove) candidatos.

Discorre o impetrante que a ilegalidade repousa no fato da Secretaria de Educação manter servidores investidos a título precário, conforme a Portaria nº 220/2019, a qual, em 14/05/2019, dentro da vigência do certame, prorrogou 2.000 (dois mil) contratos temporários.

Frisa que não há temporariedade nas contratações, uma vez que elas perduram desde 2017.

Alude que as autoridades impetradas vêm se eximindo da obrigação de convocação do cadastro de reserva em decorrência de um item constante no edital que diz que o certame não se destina ao cadastro de reserva.

Afirma o impetrante que através de documento fornecido pela Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), expedido em 21/10/2019, na Unidade Regional de Educação para a qual fez concurso, há 18 (dezoito) professores contratados temporariamente na mesma disciplina na qual logrou aprovação. Conclui esse ponto afirmando que somando os 9 (nove) candidatos aprovados em concurso e mais os professores investidos a título precário, totaliza-se 31 (trinta e um) docentes na disciplina de Filosofia e que pelo fato de ter passado na 19ª (décima nona) colocação, possui direito líquido e certo à nomeação.

Sustenta o impetrante fundamentos a respeito da violação ao princípio do concurso público (art. 37, II, da CR/88), de modo que a manutenção da contratação temporária em detrimento de aprovados importa em violação ao princípio mencionado e que a situação sob exame traduz preterição, exsurgindo, com isso, direito subjetivo à nomeação em confluência com o julgamento paradigma
RE 837311/PI do Supremo Tribunal Federal (STF).

Defende, igualmente, o impetrante, a existência de cargos vagos para o qual logrou aprovação em concurso e o seu preenchimento por vínculo precário. Diz que tal situação padece de ilegalidade, uma vez que importa em preterição de candidatos aprovados em certame conforme os precedentes que cita.

Discorre estarem presentes os pressupostos para a concessão da medida liminar. Afirma que a probabilidade do direito repousa no ponto em que há professores contratados temporariamente para o cargo o qual logrou êxito, cujo quantitativo alcança a sua colocação.

No que tange ao perigo de demora, aduz que o certame em tela expirará no mês de setembro/2019, bem como não haverá prejuízo ao erário, dado que os contratados já despendem recursos financeiros.

Postulou o impetrante a concessão da medida liminar com vistas a compelir as autoridades a nomeá-lo no cargo de PROFESSOR CLASSE I, NÍVEL A, DISCIPLINA FÍSICA, URE 03 e, por fim, a total concessão da segurança com a confirmação da tutela requerida nos termos que expõe.

Em decisão constante no id. 2890967, págs. 01/03, indeferi o pedido de tutela de urgência por não vislumbrar os requisitos necessários para sua concessão.

Da referida decisão, sobreveio Agravo Interno (id. 3180198, págs. 01/11), tendo o impetrante reiterado possuir direito líquido e certo à nomeação no cargo perseguido, visto que está sendo preterido por inúmeros profissionais contratados precariamente.

Argumentou o impetrante existir ilegalidade por parte das autoridades impetradas na contratação de diversos servidores temporários via Processo Seletivo Simplificado (PSS), dado que tal atitude reclama a necessidade de preenchimento dos cargos.

Esclarece que o número de docentes investidos na referida modalidade ultrapassa a colocação dele, bem como não há prejuízo para o erário, considerando-se que o Estado mantém o pagamento dos salários dos temporários com recursos próprios.

Ao final, requereu o conhecimento do agravo interno e, por fim, o seu total provimento nos moldes requeridos.

O Governador do Estado apresentou as informações de praxe no id. 3271351, págs. 01/18, e após breve explanação dos fatos, suscitou a preliminar de ausência de interesse processual.

Aduz que a pretensão ventilada na exordial postula que o Judiciário defina os critérios de conveniência e oportunidade para fins de nomeação no serviço público. Diz ser pacífico o entendimento da impossibilidade do referido Poder em adentrar no mérito administrativo, conforme precedentes que cita.

Requereu, nesse ponto, a extinção do feito sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, VI, do CPC.

No mérito, expôs fundamentos acerca da inexistência do direito líquido e certo. Aduz que o impetrante logrou aprovação fora do número de vagas ofertadas no certame objeto de discussão e que a Administração atuou em consonância com o princípio da legalidade.

Defende a manutenção do indeferimento do pedido liminar, porquanto a pretensão esvazia o mérito da demanda, conforme doutrinas que cita.

Disserta fundamentos a respeito da existência de
periculun in mora
inverso, uma vez que a inclusão do impetrante irá trazer despesa nova ao erário.

Ao final, postulou a denegação da segurança.

A Secretária Estadual de Educação (SEDUC) apresentou as informações de praxe no id. 3280249, págs. 01/19, com as mesmas razões elencadas pela autoridade anterior.

A Procuradoria do Estado se manifestou no id. 3285378, ratificando as manifestações apresentadas pelas autoridades.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 3356652, págs. 01/97, pronunciou-se pela denegação da segurança.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao agravo interno no id. 3360758, págs. 01/12, deduzindo razões para a manutenção do indeferimento da tutela de urgência.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Ab initio
, resta prejudicada a análise do agravo interno interposto (id. 3180198, págs. 01/11), dado que o julgamento da ação principal enseja a perda superveniente do objeto de recurso manejado contra decisão unipessoal denegatória de tutela de urgência.

Pois bem, com a ação intentada, postula o impetrante a concessão da ordem com vistas a compelir as autoridades impetradas a nomeá-lo para o cargo de Professor Classe I, Nível A, na disciplina de Filosofia, uma vez que, apesar de ter logrado aprovação em cadastro de reserva, o Estado do Pará mantém diversos contratos temporários para o cargo em tela.

Havendo preliminar sustentada, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.

Sobre essa prefacial, discorrem as autoridades impetradas que a pretensão ventilada na peça vestibular reside na intervenção judicial sobre atos discricionários, sendo vedado a incursão do Poder Judiciário no mérito administrativo, pelo que requereram a extinção da ação mandamental com espeque no artigo 485, VI, do CPC.

Vale ressaltar que o controle judicial sobre atos da administração pública se circunscreve à legalidade administrativa, sendo possível a intervenção para corrigir condutas incompatíveis com ordenamento jurídico, ou para assegurar um direito em favor do administrado, sem que isso configure afronta ao princípio da separação de poderes, tampouco em interferência no mérito administrativo.

Assim, deve ser rejeitada a preliminar arguida.

MÉRITO.

Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por “habeas corpus” nem “habeas data”, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe os artigos 5º, LXIX, da Constituição da República c/c art. 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º CR/88 (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/09

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

O Supremo Tribunal Federal (STF) assentou, em Repercussão Geral, o entendimento de que os candidatos aprovados fora do número de vagas ofertadas em concurso público somente possuiriam direito subjetivo à nomeação quando houvesse preterição à ordem de classificação ou quando surgissem novas vagas e fosse aberto novo certame na validade do anterior e que ainda houvesse preterição arbitraria. Nesse sentido, o seguinte precedente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais:

i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099);

ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF);

iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

(...)

(STF, RE 837.311/PI, Rel. Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe de 15/04/2016).

Por outro lado, já se sedimentou no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ) o entendimento de que "a paralela contratação de servidores temporários, ou ainda, como no caso, o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, só por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame" (STJ, AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/02/2017).

No caso em tela, o impetrante sustenta possuir direito líquido e certo a ser nomeado e empossado no cargo de Professor Classe I, Nível A, na disciplina de Filosofia para a Unidade Regional de Educação (URE) 03, pois, apesar de ter sido aprovado no cadastro de reserva no concurso nº 01/18/SEAD C-173, há diversos docentes que ministram a referida matéria e que são contratados temporariamente, importando, com isso, em preterição arbitrária.

Cumpre ressaltar, porém, que a contratação de servidores temporários não importa em preterição de candidato aprovado em concurso público, porquanto nesta modalidade de especial de investidura, o agente exerce apenas função pública. É dizer que não há ocupação de cargo na estrutura administrativa, dada a precariedade do vínculo e o permissivo constitucional previsto no artigo 37, IX, da Constituição da República, in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Desse modo, conforme o entendimento das Cortes Superiores, a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal, tampouco indicativo de existência de cargo vago, para o qual há candidatos aprovados em cadastro de reserva, razão pela qual não há falar em direito líquido e certo em favor do impetrante.

Ante o exposto, DENEGO a segurança pleiteada pelo autor.

Custas “ex lege”.

Sem honorário advocatícios, conforme o artigo 25 da Lei nº 12.016 e Súmula nº 512 do STF.

É como o voto.

Belém, 10 de setembro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 11/09/2020